Tribunal: TJSP
Processo: 0003189-20.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003189-20.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS DOS
SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003189-20.2020.8.26.0637 -Voto no
2
voto número 48.147
Agravo em Execução no 0003189-20.2020.8.26.0637
(Exec. no 1.074.201 Vara das Execuções Criminais Foro de Tupã)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 37/39,
acrescenta-se que foi deferida a progressão ao regime aberto ao
sentenciado Lucas dos Santos Nascimento, considerando-se como
data base para a progressão ao regime aberto a data em que ele
preencheu o requisito objetivo para progressão ao semiaberto.
O Ministério Público agravou, à fl. 01, e seu representante,
Promotor de Justiça, ofertou as razões, às fls. 02/06, buscando a
cassação da progressão de regime aberto, determinando-se a
elaboração de novo cálculo de liquidação para que a data base para a
progressão ao regime aberto seja a data da reabilitação da falta
disciplinar de natureza grave.
O recurso foi contrariado, às fls. 44/47; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 48; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 56/57, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- O agravo ministerial não comporta provimento.
Muito embora tenhamos o entendimento de que, nos
termos do artigo 112 da LEP, a progressão de regime somente pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003189-20.2020.8.26.0637 -Voto no
3
ser deferida quando o sentenciado tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior, atendido, também, o requisito
subjetivo, sendo, assim, a decisão de natureza constitutiva,
observando o primado da segurança jurídica, bem como o dever de
manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, cedemos à
contemporânea orientação dos Tribunais Superiores, no sentido de
que a decisão concessiva da progressão de regime é declaratória, de
forma que o marco inicial para a subsequente progressão será a data
em que o sentenciado efetivamente cumprir ambos os requisitos legais
(objetivo e subjetivo), previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84.
Revendo entendimento anterior, decidiu o Supremo Tribunal
Federal: "Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. Na execução da pena,
o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida" (STF - HC n. 115.254, Segunda Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 26.2.2016).
Alinhando-se à nova orientação, o STJ modificou seu
entendimento: “(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando o posicionamento adotado pela Suprema Corte no HC n.
115.254, Relator o Ministro Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no
sentido de que, nos casos em que houver excesso de prazo na apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003189-20.2020.8.26.0637 -Voto no
4
do pedido de progressão de regime prisional, a data inicial para a
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no atual regime” (AgRg no REsp no 1582285/MS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016).
“Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções” (HC no 358.802/RS, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
28/10/2016);
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na
espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais” (HC no
369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Recentes julgados deste Tribunal de Justiça apontam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003189-20.2020.8.26.0637 -Voto no
5
mesma direção: “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. Termo inicial de contagem de tempo para fins de
progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos
objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei n. 7.210/1984, pelo
sentenciado, para progredir ao regime atual, dada a natureza declaratória da
decisão, e não de apenas um deles, como pretende a defesa. Precedentes
dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem
como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso Desprovido” (TJSP -
Agravo de Execução Penal n. 0005130-96.2019.8.26.0521 16a Câmara de
Direito Criminal
Des. Camargo Aranha Filho, julgado em 19.08.2019);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios que utilizou
como data-base para nova progressão de regime a data da sentença
concessiva. Sentença concessiva possui natureza meramente declaratória
de direito pré-existente. Elaboração de novo cálculo adotando como data-
base para nova progressão a data do preenchimento dos requisitos legais
pelo sentenciado. Recurso provido” (Agravo de Execução Penal no
0006257-07.2016.8.26.0026, Relator Desembargador LEME GARCIA;
Comarca: Bauru; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 09/05/2017; Data de registro: 10/05/2017); “AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime Decisão concessiva possui
natureza meramente declaratória. Entendimento pacífico no STJ e STF.
Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a
data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do
efetivo ingresso do apenado no sistema atual. Recurso provido” (Agravo
de Execução Penal 0003568-19.2018.8.26.0026; Relator Desembargador
RICARDO SALE JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
Observa-se que o requisito objetivo foi alcançado em
14/08/2020. O agravado praticou falta disciplinar de natureza grave em
15/08/2018 (cf. fl. 11), cuja reabilitação da conduta ocorreu apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003189-20.2020.8.26.0637 -Voto no
6
15/09/2019. Assim, se fazia necessária a retificação do cálculo de penas, a
fim de que a contagem para fins de progressão ao regime aberto fosse
iniciada a partir desta última data (15/09/2019).
Contudo, este juízo de valor deve prevalecer, pois após
o seu deferimento ocorrido em 14 de agosto de 2020, o sentenciado,
atualmente, pelo que consta nos autos, vem cumprindo, de modo
regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime
aberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passado mais de dois (02) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR